Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-25.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008304-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR ALFREDO DE SOUZA SOARES - CPF: 033.904.551-59 (APELANTE), LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), BRUNA SANNY MAGALHAES LIMA SOARES - CPF: 058.106.773-80 (APELANTE), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto processo de rescisão contratual sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de cláusula compromissória de arbitragem válida em contrato de compra e venda de lote urbano celebrado entre consumidores e incorporadora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão de compra e venda de imóvel, celebrado em relação de consumo, quando observados os requisitos formais da Lei de Arbitragem.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula compromissória é válida em contratos de consumo quando atendidos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96, não sendo compulsória sua utilização se o consumidor teve a possibilidade de recusar sua adesão.

4. O art. 51, VII, do CDC veda apenas a utilização compulsória de arbitragem, não sua pactuação voluntária com observância das formalidades legais, incluindo assinatura específica e destaque gráfico adequado.

5. O princípio da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz) estabelece que a discussão sobre existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida primariamente pelo juízo arbitral.

6. O simples ajuizamento de ação judicial pelo consumidor não configura renúncia tácita à cláusula arbitral validamente pactuada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão celebrado em relação de consumo, quando observados os requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96, não configurando utilização compulsória vedada pelo art. 51, VII, do CDC, competindo ao juízo arbitral decidir primariamente sobre sua própria competência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VITOR ALFREDO DE SOUZA SOARES e BRUNA SANNY MAGALHES LIMA SOARES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Perdas e Danos e Tutela de Urgência, registrada sob o nº 1008304-25.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, que acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na petição inicial, os autores, ora apelantes, narram que celebraram com a ré, em 30 de março de 2023, contrato de compra e venda de um lote urbano no Residencial Parque Bela Conquista. Alegam que, por dificuldades financeiras e pelo aumento expressivo das parcelas, não possuem mais condições de adimplir o contrato. Sustentam que a tentativa de rescisão amigável foi infrutífera e que as cláusulas contratuais são abusivas. Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de negativar seus nomes. Ao final, postularam a rescisão do contrato, com a condenação da ré à restituição de 90% dos valores pagos, além da devolução integral da comissão de corretagem.

Em contestação (ID. 305508351), a ré GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo estatal em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem, expressamente pactuada entre as partes. No mérito, defendeu a culpa exclusiva dos autores pela rescisão e a legalidade das cláusulas contratuais, em conformidade com a Lei nº 13.786/2018, pugnando pela retenção dos valores previstos no contrato, incluindo multa, taxa de fruição e comissão de corretagem.

A r. sentença (ID. 305508364) acolheu a preliminar de convenção de arbitragem, fundamentando que a cláusula foi pactuada em observância aos requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, sendo válida mesmo em contrato de adesão consumerista. Com isso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID. 305508365), os apelantes sustentam a nulidade da cláusula compromissória, com base no art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, por entenderem se tratar de imposição compulsória. Afirmam que a propositura da ação judicial demonstra a recusa tácita à via arbitral.

Requerem a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 305508367), defendendo a manutenção da sentença. Reitera a validade da cláusula compromissória, que teria sido firmada de forma facultativa e com a anuência expressa dos apelantes, cumprindo todos os requisitos legais. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de convenção de arbitragem válida.

Alegam os Apelantes que a cláusula compromissória seria nula por se tratar de contrato de adesão em relação de consumo, sustentando que o art. 51, VII, do CDC veda a utilização compulsória de arbitragem, e que o simples ajuizamento da ação judicial evidenciaria a renúncia tácita à cláusula arbitral.

Já a parte Apelada defende que a cláusula compromissória foi validamente pactuada, atendendo aos requisitos do art. 4º, §2º, da Lei 9.307/96, com assinatura específica e destacada dos contratantes, não havendo compulsoriedade na sua instituição.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A questão central dos autos reside na validade da cláusula compromissória inserida em contrato de compra e venda de lote urbano, celebrado entre as partes em relação tipicamente consumerista.

Verifica-se nos autos que o contrato firmado em 30 de março de 2023 contém cláusula compromissória específica, redigida em página apartada, com destaque gráfico adequado e assinatura expressa dos contratantes exclusivamente para essa finalidade. A cláusula estabelece que "qualquer divergência, controvérsia ou conflito decorrente da interpretação ou cumprimento deste instrumento ou com ele relacionado será obrigatoriamente submetido e definitivamente resolvido por arbitragem" perante a Acordia Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ltda.

A alegação dos Apelantes de que a cláusula seria nula por força do art. 51, VII, do CDC não merece prosperar. O referido dispositivo veda apenas a utilização compulsória de arbitragem, ou seja, aquela imposta unilateralmente pelo fornecedor sem possibilidade de recusa pelo consumidor. No caso concreto, constata-se que a cláusula compromissória foi facultativa, tanto que os Apelantes poderiam ter assinado o contrato principal sem aderir à arbitragem, conforme se depreende da estrutura contratual que destina espaço específico e apartado para a anuência à cláusula arbitral.

O art. 4º, §2º, da Lei 9.307/96 estabelece que "Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.". Todos esses requisitos foram rigorosamente observados no contrato em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula compromissória é válida em contratos de consumo quando atendidos os requisitos legais. Conforme decidido no REsp 1.598.220/RN, "o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida com primazia pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal".

O argumento de que o simples ajuizamento da ação judicial evidenciaria renúncia tácita à arbitragem também não se sustenta. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a discussão sobre a validade da cláusula compromissória compete primariamente ao próprio juízo arbitral, em observância ao princípio da competência-competência. Como bem observado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "havendo convênio quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito sem julgamento de mérito" (Apelação n. 1.003.492-51.2024.8.11.0004).

Importa registrar que a arbitragem constitui meio legítimo e constitucional de resolução de conflitos, expressamente reconhecido pelo art. 3º, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece: "É permitida a arbitragem, na forma da lei". O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade da Lei de Arbitragem, afastando qualquer incompatibilidade com o sistema jurisdicional brasileiro.

A alegação de vulnerabilidade do consumidor, por si só, não afasta a validade da cláusula quando observadas as formalidades legais. O Código de Defesa do Consumidor não veda a arbitragem, mas apenas sua imposição compulsória. No caso concreto, os Apelantes tiveram plena ciência da cláusula, manifestaram concordância expressa através de assinatura específica e poderiam ter optado por não aderir à arbitragem sem prejuízo da contratação principal.

Cumpre destacar que a questão de mérito - rescisão contratual e restituição de valores, permanece íntegra para apreciação pelo juízo arbitral competente. A extinção do processo judicial não implica prejuízo ao direito material dos Apelantes, que poderão deduzir suas pretensões perante o tribunal arbitral eleito pelas partes.

Depreende-se da análise sistemática dos elementos que a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da competência-competência, reconhecendo que as questões atinentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem devem ser decididas primariamente pelo próprio juízo arbitral. A extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, constitui medida adequada e necessária para preservar a eficácia da cláusula compromissória validamente pactuada.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por reconhecer a existência de convenção de arbitragem válida.

Considerando que o recurso foi desprovido, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025